Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMENTA
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA. ILEGALIDADE NA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).
2. O STF, por seu órgão máximo, firmou entendimento no sentido de que a ausência de revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, não implica a automática revogação do decreto prisional.
3. As apontadas condições favoráveis ao paciente, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não se prestam a justificar sua liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da prisão de natureza cautelar.
4. A instrução processual não segue critérios inflexíveis. De maneira que a caracterização do excesso deve ter como pano de fundo, desídia do Estado-Juiz, o que não ocorre no caso em análise.
5. Ordem denegada